Tribunal: TJDFT
Processo: 0063718-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. AFASTADA. INTIMAÇÃO SOBRE O INÍCIO PRODUÇÃO PROVA. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. DEVIDA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, concluiu que as partes foram devidamente cientificadas de que os trabalhos periciais teriam início imediato quando da juntada do depósito dos honorários periciais aos autos.
2. Ad argumentandum tantum, a simples ausência de ciência das partes quanto à data de realização prova pericial não gera, por si só, a nulidade do ato, devendo haver prova do efetivo prejuízo, o que não ocorreu. Precedentes.
3. Ausente impugnação específica, correta a homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial.
4. A parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração,
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.